Tribunal: TJMT
Processo: 1003458-25.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003458-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro de Procedimento, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 03.752.318/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), DENNIS MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 321.393.736-34 (ADVOGADO), JOYCE APARECIDA PEREIRA DA SILVA - CPF: 353.085.241-49 (AGRAVANTE), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE COMANDO JUDICIAL QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DO FEITO – JULGAMENTO GENÉRICO EM DISSONÂNCIA COM OS FATOS, FUNDAMENTOS E PEDIDOS FORMULADOS EM PRIMEIRO GRAU – TESE DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ACOLHIDA – NÃO OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGOS. 11 E 489, § 1º, DO CPC – DECISÃO CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A decisão interlocutória proferida sem a devida fundamentação e subsunção ao caso concreto, configura-se como genérica

Nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal c/c art. 11 do CPC, consagrando o Princípio da Motivação das decisões judiciais, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

O art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil, estabelece que as "
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador".

Ante a ausência de fundamentação, evidenciada pela inexistência de correlação com que restou postulado pela parte recorrente em primeiro grau, a decisão ora objurgada deve ser anulada, com o devido retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito e, consequentemente, prolação de nova decisão devidamente fundamentada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOYCE APARECIDA PEREIRA DA SILVA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, que, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO de Código n° 237585, movida por TRESCINCO ADMINISTRADORA E CONSÓRCIO LTDA., indeferiu o pedido de reconsideração do comando judicial que determinou o arquivamento do feito.

Em suas razões a parte agravante alega que a decisão é nula em razão da sua fundamentação insuficiente, uma vez que requereu a homologação da perícia grafotécnica realizada, com o posterior sentenciamento do feito, enquanto que, o Juízo
a quo
determinou o arquivamento do processo por falta de impulsionamento de uma suposta execução. Informa que apresentou embargos declaratórios e pedido de reconsideração, tendo ambos sido rechaçados por meio de decisões genéricas e carente de fundamentos.

Pugna pela reforma da decisão para que realmente sejam analisados os fatos e pedidos formulados na presente ação, reabrindo a fase instrutória, com o seu posterior sentenciamento.

Não havendo pedido liminar, o feito foi recebido (ID 159897666).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 160758194).

Sem contrarrazões recursais (ID 163259687).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, a parte recorrente alega que a decisão combatida é genérica e deficiente de fundamentação, pois requereu a homologação da perícia grafotécnica realizada, com o posterior sentenciamento do feito, enquanto que, o Juízo
a quo
determinou o arquivamento do processo por falta de impulsionamento de uma suposta execução.

Pugna que sejam realmente analisados os fatos e pedidos formulados na presente ação, reformando-se na íntegra a decisão
a quo.

Pois bem.

Compulsando os autos e lendo o que foi pretendido em primeiro grau por diversas vezes e as decisões do Juízo
a quo
, verifico merece amparo a pretensão da parte agravante.

Veja que a recorrente visa a homologação da perícia grafotécnica realizada, contudo, o Magistrado de primeiro grau determinou o arquivamento do processo por falta de impulsionamento de uma suposta execução.

A ora recorrente apresentou embargos declaratórios e pedido de reconsideração, contudo, ambos foram rechaçados por meio de decisões genéricas e carente de fundamentos.

Como visto, o Magistrado
a quo
proferiu decisão interlocutória sem fundamentação e devida subsunção ao caso concreto e sequer fez menção ao pleito do ora agravante, configurando-se a decisão como genérica.

A exigência de fundamentação das decisões é o próprio sentido do princípio do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV da Constituição Federal). Como forma de garantia ao jurisdicionado, o constituinte constou de forma expressa o princípio da fundamentação no texto constitucional, conforme se infere do disposto no art. 93, inciso IX,
verbis legis
:

"IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;"

Nos artigos 11 e 489, § 1º, do CPC, o legislador destacou a necessidade absoluta de fundamentação das decisões judiciais, criando critérios extremamente minuciosos e objetivos para a aferição da nulidade da decisão, por inobservância dessa garantia constitucional.

Veja-se:

“Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.”

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Portanto, a ausência de fundamentação é um dos vícios que maculam a decisão. Não se pode permitir ao juiz que se exima de declarar, no provimento jurisdicional, as razões do seu convencimento em estrita consonância com a demanda dos autos.

Neste sentido é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstram os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL QUE ESTABELECE A SUJEIÇÃO PASSIVA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA CONSUMIDORA. PROVA DE PAGAMENTO. CONTROVÉRSIAS. RELEVÂNCIA. ART. 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. VIOLAÇÃO.

1. Por força dos arts. 489, § 1º, 927, § 1º, e 1.022, parágrafo único, do CPC/2015, os órgãos judiciais estão obrigados a manifestar-se, de forma adequada, coerente e suficiente, sobre as questões relevantes suscitadas para a solução das controvérsias que lhes são submetidas a julgamento, assim considerados os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador , de modo que, se a integração pedida por meio dos aclaratórios é negada pelo órgão julgador, há violação dos referidos dispositivos.

2.[...]

3. Agravo interno não provido.”
(STJ , AgInt no REsp 1665055/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 15/12/2017 )

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. APELAÇÃO. QUESTÕES PERTINENTES E RELEVANTES NÃO APRECIADAS. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. ACÓRDÃO NÃO FUNDAMENTADO. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/15.

1. [...]

4. Conquanto o julgador não esteja obrigado a rebater, com minúcias, cada um dos argumentos deduzidos pelas partes, o novo Código de Processo Civil, exaltando os princípios da cooperação e do contraditório, lhe impõe o dever, dentre outros, de enfrentar todas as questões pertinentes e relevantes, capazes de, por si sós e em tese, infirmar a sua conclusão sobre os pedidos formulados, sob pena de se reputar não fundamentada a decisão proferida.”

5. [...]”
(STJ , REsp 1622386/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 25/10/2016).

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a decisão interlocutória por ausência de fundamentação e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito e, consequentemente, a prolação de uma nova decisão devidamente fundamentada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023